Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. DESCRIMINANTE PUTATIVA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos evidenciam que as porções de drogas apreendidas pela polícia eram destinadas à difusão ilícita. Ademais, não há como prosperar o pedido de reconhecimento do perdão judicial em relação ao delito de tráfico de drogas.
2. Embora o acusado tenha alegado que não sabia que estava sendo abordado por policiais, o condutor do flagrante asseverou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que os agentes públicos se identificaram como policiais no momento da abordagem, de modo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição quanto ao delito de resistência.
3. Deve ser mantida a valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 em razão da apreensão das seguintes substâncias ilícitas: 01 comprimido de MDMA, com massa líquida de 0,92g; 06 porções de líquido de tonalidade escura contendo THC, com massa líquida de 104,16g; 12 porções de maconha, com massa líquida de 386,69g; 02 porções de cocaína, com massa líquida de 2,02g; 02 porções de resina de tonalidade escura contendo THC, com massa líquida de 6,34g; e 01 cogumelo contendo psilocina/psilocibina, com massa líquida de 2,34g.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, o que não ocorreu in casu.
6. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta à recorrente, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
7. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
8. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há ilegalidade a ser reparada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), diminuir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria, reduzindo as penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa para 08 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, além de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para ambas as penas.